Tribunal: TJMT
Processo: 1005090-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA MALA DE FIBRA DO RECORRIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUNTADA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, PASSAGEM E REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTRE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais e a restituir o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) à título de danos materiais pela aquisição de outra mala.
Propósito recursal é a improcedência dos pedidos iniciais, e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais.
Contratação de passagens aéreas para o trecho Brasília/DF a São Paulo/SP, na data de 26/12/2019, para embarque no dia seguinte para Frankfurt/Alemanha.
Alegação de violação da bagagem, mala de fibra quebrada e sem condições de uso.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
O fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.
Violação de bagagem comprovada pela juntada de reclamação administrativa, boletim de ocorrência, registro fotográfico, e ausência de impugnação específica.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação em indenizar.
Dano material requerido em razão dos prejuízos decorrentes dos danos na mala de fibra, quebrada e inutilizada. Plausibilidade dos valores de aquisição de nova mala adquirida quando da conexão em razão da necessidade pelos danos ocasionados e em razão de se tratar de viagem internacional. Comprovação da aquisição de uma mala nova.
O dano material cabalmente configurado. Juntada de registro fotográfico, da reclamação administrativa e da nota fiscal da mala nova, é capaz de subsidiar o pedido de dano material. Nos autos há prova do objeto danificado.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório que merece ser mantido, no valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (RECORRIDO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020